Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, para a condenação da ré a pagar ao autor os seguintes valores: a) R$2.085,00, referente aos serviços prestados; b) R$2.300,00, a título de lucros cessantes; e c) R$4.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões o recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando que, embora tenha comprovado o alegado mediante a apresentação de documentos, a produção da prova oral requerida foi indeferida pelo juízo de origem.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova.
5. No caso, o autor/recorrente requereu na petição inicial a produção de prova testemunhal para comprovar suas alegações (ID 54220751), pedido que foi indeferido nos seguintes termos: "Constatando-se que o autor pretende, com a prova testemunhal, comprovar fatos que não foram impugnados pela parte demandada, além de terem sido abrangidos pelos efeitos da revelia (art. 344 do CPC) e documentos juntados aos autos, torna-se desnecessária a produção.” E não obstante a revelia da ré/recorrida, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, sob o fundamento de que o autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito.
6. Por conseguinte, revela-se contraditória a decisão que determina o julgamento antecipado e julga improcedente o pedido por ausência de provas, evidenciando a necessidade de oportunizar a produção da prova testemunhal requerida, em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139), para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o). No mesmo sentido: Acórdão 1733004, 07062295820228070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1640308, 07090399120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Por oportuno, por força da adequação da nomenclatura, é possível o acolhimento da preliminar suscitada nos argumentos expostos na peça recursal (Acórdão 1757692, 07639687420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar acolhida.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença desconstituída para a regular instrução do feito.
9. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.